Tribunal: STF
Processo: RHC 186449
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Giselle Borghesi Arruda, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 563.490/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 62 anos, e 2 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução postulando, em suma, o reconhecimento da continuidade delitiva.
    O recurso foi desprovido. (eDOC 1, p. 79)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que denegou a ordem ante a ilegalidade na dosimetria da pena.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. ANÁLISE NECESSÁRIA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios.
    2. O Tribunal a quo registrou que os delitos foram cometidos por modos de execução diversos, em momentos e circunstâncias incomuns, de forma que os desígnios se apresentam como manifestamente autônomos, o que obsta o reconhecimento da continuidade delitiva, consoante o entendimento adotado por este Superior Tribunal.
    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 1, p. 97)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que não houve o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.
    Postula liminarmente a redução da pena. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    No presente writ, a defesa insiste na tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada a acusada, haja vista a não aplicação do art. 71 do CP.
    No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo em execução, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignou que estaria suficientemente comprovada a autoria e a materialidade dos delitos, de modo manter a condenação do réu por delitos diversos. 
    A esse propósito, cito o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Não há qualquer vinculação, objetiva ou subjetiva, entre os crimes cuja continuidade se pretende ver declarada.
    O fato de terem sido, os nove roubos, praticados na mesma região Ribeirão Preto não exprime, necessariamente, a presença da continuidade, mesmo porque a execução contou com ofendidos distintos em cada uma das ações.
    Aliás, ficou clara a predileção do agravante pela prática de roubo em clínicas médicas e dentárias, quando agia sozinho, simulando ser um paciente.
    Todavia, verifica-se nítida distinção no modo de agir em cada um dos crimes.
    Veja-se, por exemplo, que nos roubos cometidos no mesmo dia 4 de abril de 2013, pela manhã foi atacada uma clínica dentária, estando o agravante munido de arma de fogo; seis horas depois, armado com uma faca, ele vitimou uma clínica de aparelhos auditivos.
    Nesse cenário, pesem praticados os roubos no mesmo dia, não há qualquer identificação ou semelhança entre uma e outra condutas, o que demonstra, com clareza, que os propósitos do agravante se revelaram totalmente independentes e autônomos.
    Num outro roubo, cometido dia 28 de março de 2013, o agravante, simulando apenas estar armado, atacou um estabelecimento comercial, assim o fazendo também no roubo do dia 19 de fevereiro de 2013 mais de um mês antes, portanto quando agiu com uma arma de fogo.
    Nesse contexto, não há, com o devido respeito, como querer estabelecer qualquer vinculação entre cada um dos crimes, ainda que se tome a continuidade delitiva como mera ficção, abstraindo-se o liame subjetivo.
    Portanto, o que se tem, aqui, é um cenário de mera habitualidade criminosa, como, aliás, bem ressaltou o insigne Procurador de Justiça. 
    O êxito de uma empreitada criminosa que faz encorajar a execução de várias outras não pode ser erigido à condição de nexo de continuidade, haja vista a independência e autonomia de desígnios que caracterizaram cada uma das ações delituosas, praticadas em circunstâncias e modus operandi totalmente distintos”. (eDOC 1, p. 80-81)
    Portanto, não procede a alegação de equívoco suscitada pela parte. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SIMILARES. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTES.1. A configuração da continuidade delitiva exige a prática de um ou mais crimes da mesma espécie em condições de tempo, lugar e modo de execução do delito indicativas de serem, as condutas subsequentes, continuação da primeira.2. O lapso temporal significativo, no caso cerca de oitenta e nove dias entre a prática dos crimes de roubo, inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.3. Ordem denegada”. (HC 106.173/PR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 1º.8.2012).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente